Tribunal: TJMT
Processo: 0000947-98.2014.8.11.0093
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000947-98.2014.8.11.0093
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELADO), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL - CNPJ: 07.097.516/0001-45 (APELANTE), CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL - CNPJ: 07.097.516/0001-45 (APELADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0329-32 (APELANTE), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), ARY FRUTO - CPF: 543.443.101-44 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO DA CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL E PROVEU PARCIALMENTE O DA OI S/A.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONFIGURADA – DANO MORAL CONFIGURADO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR MINORADO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO E DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO.

A falha na prestação do serviço viola os princípios da boa-fé objetiva, que norteia a relação contratual, gerando o dever de indenizar, cujo
quantum
deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Honorários advocatícios minorados.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000947-98.2014.8.11.0093

APELANTE: CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL

APELADO: OI S.A.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por
OI S.A.
e por
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL
contra r. sentença proferida pelo Juízo da Comarca de Feliz Natal que, nos autos de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral com pedido de tutela antecipada por

proposta pela segunda em face do primeiro, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar o (r)estabelecimento do terminal telefônico de número (66) 3585-1001 e todos os serviços nele contratados, inclusive, o de internet banda larga e determinar o cancelamento do terminal telefônico de número (66) 3585-1015. Condenou, a ré, às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Em razões recursais
OI S.A.
requer a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, diante da inexistência de ato ilícito por exercício regular do direito. De forma subsidiária, requer a minoração dos honorários advocatícios e que a correção monetária e os juros de mora se deem a partir do arbitramento.

Já
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL
requer a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de dano moral ou, de forma subsidiária, para anular a sentença para que seja reaberto a instrução processual, oportunizando as partes a produção de prova testemunhal.

Em contrarrazões, ambos os apelados requerem o desprovimento dos recursos.

É o relatório.

Em pauta para julgamento.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos, conheço ambos os recursos.

Trata-se de ação na qual a parte autora alega, em síntese, ser cliente da Oi s/a há 12 (doze) anos em razão da linha telefônica número (66) 3585-1001 com serviço de banda larga (internet); que, contudo, em meados de 2014 lhe fora disponibilizado a linha telefônica (66) 3585-1015 sem o seu consentimento, qual logo em sequência fora cancelado à pedido do requerente; que, contudo, a empresa requerida voltou a fazer cobranças referentes ao terminal (66) 3585-1015, mesmo estando cancelado, e, ainda, cancelou o terminal de número (66) 3585-1001.

O pedido foi julgado parcialmente procedentes para determinar o (r)estabelecimento do terminal telefônico de número (66) 3585-1001 e todos os serviços nele contratados, inclusive, o de internet banda larga e determinar o cancelamento do terminal telefônico de número (66) 3585-1015. Condenou, a ré, às custas e despesas processuais e honorários advocatícios, que fixou em 20% (vinte por cento) do valor da causa, os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo índice do INPC e incidir juros de um por cento ao mês desde a data da prolação desta sentença.

Pretende o réu, agora, a reforma da decisão para se julgar improcedentes os pedidos, diante da inexistência de ato ilícito por exercício regular do direito. De forma subsidiária, requer a minoração dos honorários advocatícios e que a correção monetária e os juros de mora se deem a partir do arbitramento. Já
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL
requer a reforma da sentença para condenar o requerido ao pagamento de dano moral ou, de forma subsidiária, para anular a sentença para que seja reaberto a instrução processual, oportunizando as partes a produção de prova testemunhal.

Pois bem. Como se sabe, a parte ré, fornecedora de serviços, responde objetivamente pelos danos sofridos pelo consumidor, somente se eximindo de tal responsabilidade se comprovada uma das excludentes previstas no artigo
14
,
§ 3º
da Lei
8.078
/90, quais sejam, inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Entretanto, da análise dos autos observa-se que a parte ré não juntou nenhuma prova acerca da prestação adequada do serviço à consumidora, ônus que lhe cabia, afirmando, tão somente inexistência de ato ilícito.

Assim, considerando que a apelante não comprova ter prestado o serviço da maneira contratada, fato este que configura violação ao princípio de vinculação à oferta, e tendo em vista que o serviço também não foi fornecido de forma adequada e eficiente, conclui-se pela falha na prestação do serviço.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO. OI CONTA TOTAL - VELOX. SERVIÇO DE INTERNET PRESTADO EM VELOCIDADE INFERIOR A CONTRATADA. APLICAÇÃO DO
CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR
. FALHA DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. O serviço de internet prestado em velocidade inferior à efetivamente contratada pelo consumidor indica falha na prestação do serviço e viola os princípios da boa-fé objetiva, que norteia a relação contratual. Ausência de comprovação de que o serviço estava sendo prestado de acordo com o pactuado ou, ainda, que o defeito não era de sua responsabilidade. Dano moral configurado e fixado com observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. De acordo com a jurisprudência do STJ, em caso de indenização por dano moral os juros de mora devem incidir desde a citação, (arts.
405
do
Código Civil
), por tratar-se de relação contratual. Negativa de seguimento ao recurso com base no art.
557
, caput, do
CPC
.
(TJRJ. APL 01228203320118190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 10 VARA CIVEL. Des. Rel. Claudio de Mello Tavares. 24/07/2013)

RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE INTERNET. VELOCIDADE FORNECIDA INFERIOR À CONTRATADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DESCONTOS CONCEDIDOS QUE NÃO COMPENSAM A FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DO AUTOR, QUANTO AO RECEBIMENTO DA VELOCIDADE DE CONEXÃO EFETIVAMENTE CONTRATADA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE DEVE SER REDUZIDO PARA R$ 5.000,00 (CINCO MIL REAIS) COM O FIM DE MELHOR SE ADEQUAR AO CASO CONCRETO. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. Decidem os Juízes Integrantes da 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná, por unanimidade de votos, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos exatos termos do voto do relator
(TJPR - 1ª Turma Recursal - 0009674-63.2011.8.16.0044/0 - Apucarana - Rel.: DOUGLAS MARCEL PERES - - J. 30.06.2015)

Note-se, ademais, que a adequação e a eficiência são alguns dos requisitos trazidos pela Lei nº
8.987
/95, para o desempenho das atividades delegadas pelo Poder Público às concessionárias e permissionárias, dispondo o artigo 6º, § 1º da referida lei o que segue:

Art. 6º. Toda concessão ou permissão pressupõe a prestação de serviço adequado ao pleno atendimento dos usuários, conforme estabelecido nesta lei, nas normas pertinentes e no respectivo contrato.

§ 1º Serviço adequado é o que satisfaz as condições de regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas.

Dessa forma, comprovada a falha na prestação do serviço, no caso em tela, a desconsideração para com o consumidor causou dano moral, em virtude da conduta da ré, que ofereceu a contratação de serviço tecnicamente inviável, fato este que configura violação ao princípio da boa-fé objetiva, que estabelece deveres de lealdade e confiança, norteadores das relações de consumo, ainda que se trate de pessoa jurídica.

Com relação ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em patamar que observe os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Sua fixação deve, ainda, impedir o enriquecimento sem causa daquele que irá ser beneficiado. Tal matéria, relativa à fixação da indenização por danos morais, sujeita-se à ponderação do magistrado, que deve avaliar as peculiaridades de cada caso concreto e observar os critérios acima elencados.

O Superior Tribunal de Justiça, bem ilustrou essa questão quando do julgamento do REsp 435119, assim:

Indenização. Danos morais. Critérios para indenização. Não há critérios determinados para a quantificação do dano moral. Recomendável que o arbitramento seja feito com moderação e atendendo às peculiaridades do caso concreto. A indenização como tenho enfatizado em precedentes, deve ser arbitrada em termos razoáveis, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento indevido, com manifestos abusos e exageros, devendo o arbitramento operar-se com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa e à gravidade da lesão . A par destas considerações, tenho que a quantia encontrada pelo acórdão impugnado não se mostra irrisória.
(in RESP 435119 - Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira - DJ 29/10/2002). Grifou-se.

Nesse contexto, o valor da verba indenizatória deverá ser fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), além das custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, por ser mais condizente com o trabalho exercido pelo patrono da causa.

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto por
CAMARA DE DIRIGENTES LOJISTAS DE FELIZ NATAL
para condenar a ré ao pagamento de dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ), e correção monetária pelo índice INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ), e DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto por
OI S.A.
para minorar os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2022